Tribunal: TJDFT
Processo: 0731323-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. ART. 866 CPC. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 835 do Código de Processo Civil traz a ordem preferencial de penhora de bens e direitos do devedor, incluindo os bens móveis e faturamento da empresa. Já o art. 833 do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade. 1.1 Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à penhorabilidade de maquinários necessários ao exercício do objeto social de pessoas jurídicas, a regra é a penhorabilidade dos bens; e cabe à empresa executada a comprovação de serem os bens indispensáveis à continuidade da atividade empresarial a fim de eventual reconhecimento da excepcionalidade prevista no art. 833, V do CPC/2015. 1.2. É possível expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis que guarnecem o estabelecimento do agravado, especialmente quando frustradas as tentativas de encontrar bens e valores suficientes para saldar a dívida por meio de busca no SISBAJUD e RENAJUD, devendo ser observada a impenhorabilidade do art. 833, V quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social.

2. O agravante requer que a penhora se inicie pelo numerário existente em caixa, o que não lhe pode ser deferido nesse momento. 2.1. Embora prevista no art. 835, X do CPC, a penhora de faturamento é medida extrema, somente adotada quando não forem encontrados outros bens penhoráveis suficientes a saldar a dívida ou se, tendo-os, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2.2. Na hipótese, não é possível afastar a possibilidade de comprometimento do faturamento mensal da agravada, pois não foram juntados aos autos qualquer documento que viabilize aferir se a penhora do numerário do caixa da devedora não significaria inviabilidade da continuação da atividade empresarial desenvolvida pela devedora.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.